Tribunal: TJMT
Processo: 0019318-53.2006.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019318-53.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO BIAGGI MORI - CPF: 009.662.228-81 (APELANTE), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), ADELIA MOMOYO HIROTA MORI - CPF: 235.437.109-82 (APELANTE), MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (APELADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), GILMARA SENGER RIBAS RODER - CPF: 622.609.601-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0019318-53.2006.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Ronaldo Biaggi Mori e outra.

Apelados:
Marcos Antônio Roder e outra.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INTIMAÇÃO – “MUDOU-SE” – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“5. Não há falar que o mero aviso de recebimento devolvido com a informação 'mudou-se' denotaria a responsabilidade exclusiva do exequente pelas consequências de tal fato, haja vista que o entendimento do Tribunal a quo no sentido da necessidade de proceder à intimação por edital do exequente caso desconhecido o endereço se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. (AgInt no REsp 1.466.279/MS , Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. em 21.11.2017)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0019318-53.2006.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Ronaldo Biaggi Mori e outra.

Apelados:
Marcos Antônio Roder e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ronaldo Biaggi Mori e outra, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra Marcos Antônio Roder e Gilmara Senger Ribas Roder, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformados, os apelantes sustentam, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, uma vez que, confundiu o processo de conhecimento com o processo de execução e caberia ao juízo determinar a suspensão dos autos, nos moldes do art. 921, §1º, do CPC. Segue afirmando que o juízo desobedeceu ao art. 317 do CPC, por força do qual, antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juiz deverá conceder à parte, oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Assim, se os exequentes, ora recorrentes, não foram encontrados em seu endereço, deveriam eles, através de seu advogado, serem intimados para fornecerem novo paradeiro, por força do princípio da cooperação.

Firme em seus argumentos, requer a decretação da nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões (certidão – id. 175358610).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0019318-53.2006.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Ronaldo Biaggi Mori e outra.

Apelados:
Marcos Antônio Roder e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ronaldo Biaggi Mori e Adélia Momoyo Hirota Mori ajuizaram ação de rescisão de contrato c/c indenização por perdas e danos e reintegração de posse em desfavor de Marcos Antônio Roder e Gilmara Senger Riba Roder, sendo ação julgada procedente.

Após o trânsito em julgado da r. sentença, a parte autora requereu o seu cumprimento, de modo que, durante a marcha processual, foi determinada a intimação dos exequentes, para par prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (id. 175358601), contudo, o Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “mudou-se” (id. 175358602).

Na sequência, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a parte não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, §§ 3º e 6º, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (id. 175358605).

Irresignados, os apelantes sustentam que caberia ao juízo determinar a suspensão dos autos, nos moldes do art. 921, §1º, do CPC e não extinguir o feito sem resolução do mérito. Segue afirmando que, antes de extinguir o feito executivo, por falta de bens penhoráveis, cabe o esgotamento de diligências para localizarem-se bens do devedor.

E prossegue asseverando que o juízo desobedeceu ao art. 317 do CPC, por força do qual, antes de proferir decisão em resolução do mérito, o juiz deverá conceder à parte, oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Assim, se os exequentes, ora recorrentes, não foram encontrados em seu endereço, deveriam eles, através de seu advogado, serem intimados para fornecerem novo paradeiro.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, com a devida vênia, tenho que o condutor do feito não andou bem ao reconhecer a inércia da parte e julgar extinto o feito, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC.

Ora, é cediço que para a extinção do processo, como no presente caso, necessário se faz a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1º, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

Deste modo, tendo retornado o Aviso de Recebimento (A.R.) com o motivo: “Mudou-se”, necessária a intimação dos autores/exequentes por oficial de justiça e até mesmo por edital, consoante já decidiu o c. STJ, mas não a extinção prematura do feito, como ocorreu nos autos.

A propósito, trago os seguintes precedentes,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

(...)

2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.

3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973).

4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.
”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Quarta Turma, Rel.

Min. Raul Araújo, j. 13.08.2019 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO -EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMOU A DELIBERAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...).

5. Não há falar que o mero aviso de recebimento devolvido com a informação 'mudou-se' denotaria a responsabilidade exclusiva do exequente pelas consequências de tal fato, haja vista que o entendimento do Tribunal a quo no sentido da necessidade de proceder à intimação por edital do exequente caso desconhecido o endereço se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

6. O abandono do causa pelo autor pressupõe o requerimento do réu, entendimento este consubstanciado na súmula 240 deste Superior Tribunal de Justiça, notadamente quando embargada a execução.

7. A divergência jurisprudencial não foi adequadamente demonstrada nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

8. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1.466.279/MS , Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. em 21.11.2017 – destaquei).

Portanto, após a correta intimação, permanecendo a parte exequente inerte, será possível a extinção do processo, o que não se verificou no caso.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023